Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714594-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Honda S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juiz da 3a Vara Cível da Ceilândia, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração que afastou a contradição apontada pelo autor em relação ao uso do Sisbajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões, o agravante afirma que as relações processuais devem ser baseadas no princípio da mútua cooperação. Afirma que restaram comprovadas várias tentativas do autor na obtenção de endereço atualizado da executada, mas sem êxito. Sustenta que nada impede que o juiz autorize o deferimento de medidas, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional, ou que se utilize dos sistemas à disposição da justiça para tal finalidade. Argumenta que não é necessário o esgotamento prévio de diligências para utilização dos sistemas de pesquisa. Requer o efeito suspensivo e pugna pelo provimento do recurso para realização de pesquisa no Sisbajud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação à probabilidade do direito do agravante, ao menos, por ora, restou comprovado tal requisito. A jurisprudência desta Corte entende que o transcurso de prazo razoável possibilita a renovação do pedido de pesquisa de ativos nos sistemas do Poder Judiciário. Assim, tendo em vista que a última pesquisa realizada via Sisbajud ocorreu em outubro de 2023 (ID no 177079769 nos autos de origem), seria viável a repetição da pesquisa. Contudo, no que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar o prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. O recorrente apenas fez uma referência tangencial, limitando-se a afirmar que são “iminentes os riscos de grave lesão" ou que a decisão recorrida “agravará ainda mais os prejuízos já experimentados pelo agravante”, sem, no entanto, apresentar qualquer fato objetivo que demonstrasse concretamente o risco que justificasse a necessidade de um provimento jurisdicional positivo e imediato. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator